Tribunal: TJMT
Processo: 1015385-27.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1015385-27.2019.8.11.0000
Espécie: Agravo de Instrumento
Agravante: Tonia Andreia Locatelli da Silva
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão prolatada na ação no 520-15.2018.811.0044, código 86164, que suspendeu o referido feito, para evitar a ocorrência julgamento conflitante com os autos de n° 1028936-19.2017.8.11.0041, que tramitam perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá – MT.
Afirma haver desnecessidade de suspensão do processo, por haver pedido distintos. Alega que na ação individual, em trâmite na Comarca de Paranatinga, os pedidos consistem em 15 de férias do mês de julho, férias de 30 dias não paga e 1/3 de férias de 30 dias, enquanto que na ação coletiva, em trâmite na Comarca de Cuiabá, a pretensão é o recebimento de 15 dias de férias do mês de julho. Ao final requer que liminarmente seja atribuído efeito suspensivo da decisão Agravada.
O presente Agravo de Instrumento foi distribuído no Tribunal de Justiça, pois a ação principal tramitava na Justiça Comum. O Desembargador relator decidiu:
“i) determino ao Juízo da Primeira Instância que proceda à remessa dos autos de origem ao Juizado Especial da Fazenda Pública; e ii) declino da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso”,
Entendo que a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida neste Agravo de Instrumento deve ser indeferida, por não vislumbrar a existência de periculum in mora, até porque inclusive já foram apresentadas as contrarrazões, razão pela qual a indefiro.
Entendo ser desnecessário requisitar informações ao Juízz de Direito prolator da decisão agravada, pois os fundamentos jurídicos estão contidos na decisão recorrida. Até porque, conforme decisão do Dembargador que era o Relator, o processo principal deverá ser encaminhado ao Juizado Especial.
Dê-se vistas ao Ministério Público para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 21 de janeiro de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator